Tribunal: TJMT
Processo: 0008433-70.2012.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008433-70.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTI - CNPJ: 01.796.097/0001-53 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR –
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
REALIZADA
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS
O RE
INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Além de ter sido intimada
previamente
para se manifestar a respeito da prescrição intercorrente
, a Fazenda Pública não demonstrou a ocorrência de prejuízo,
r
azão pela qual a preliminar de nulidade da sentença impugnada deve ser rejeitada.

2.
A localização de bens do devedor e a sua efetiva penhora interrompe
o prazo d
a prescrição intercorrente
, reiniciando a contagem, a partir de então.

3. Reiniciado o prazo e inexistindo
novas causas de interrupção pelo prazo de
5
(cinco) anos,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

4
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)

em face da sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
(MT) que, nos autos da execução fiscal
n
.
0008433-70.2012.8.11.0040
ajuizada em face de
IVAN CARLOS SANTI
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

A parte apelante sustenta em preliminar a nulidade da sentença em razão da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente. No mérito, alega a necessidade de reforma da sentença, pois não houve o decurso de 5 (cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

C
om b
ase nesses fundamentos, requer o
provimento do recurso, a fim de que seja
anulada e/ou
reformada a sentença recorrida,

para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem
c
ontrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)

em face da sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
(MT)
que,
nos autos da execução fiscal
n.
0008433-70.2012.8.11.0040
ajuizada em face de
IVAN CARLOS SANTI
,
r
econheceu
a
prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil
.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de prévia intimação para manifestar sobre a prescrição intercorrente. No mérito, alega a necessidade de reforma da sentença, pois não houve o decurso de 5 (cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Pois bem.

PRELIMINAR
.

Da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente.
A parte apelante sustenta que não foi intimada previamente para manifestar a respeito da prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula por violação ao princípio da não surpresa (CPC,
arts
. 9o e 10).

Infere-se dos autos que em
08.10.2020
o Juízo
a quo
, ao tempo em que indeferiu
pedido formulado pela Fazenda Pública a título de embargos de declaração, fixou

os
marcos
temporais da prescrição intercorrente e determinou a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse
a respeito,
no prazo de 30 (trinta) dias (Id.
214172823
, p. 5), reforçada em
21.3.2024
(Id.
214172826).

A despeito do comando judicial, a parte apelante
compareceu nos autos e requereu novas diligências para o fim de localizar a parte executada e/ou bens para serem penhorados (Id.
214172827
),
silenciando-se a respeito da prescrição intercorrente, incorrendo em preclusão.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção da execução fiscal, não
demonstra o prejuízo suportado – compatibilização com o pri
ncípio processual
pas
de
nullité

sans

grief
– (
REsp
n. 1.766.021/SP, R
elator Ministro
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018,
DJe
de 28/11/2018
).

Consoante fundamentação a seguir, pois afeta ao mérito, a Fazenda Pública
não demonstrou, nas razões do presente recurso, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional, iniciado em 14.7.2017 (Id.

214172822, p.

1
33
).

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO.

Quanto à prescrição intercorrente
.
A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo
REsp
n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (
REsp
n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o
peticionamento
da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo
a
citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz
poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o

MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
ajuizou, em
12.11.012
, a presente execução fiscal contra
IVAN CARLOS SANTI
.

Após o despacho inicial, datado de
04.12.2012

(
Id.
214172822, p.
31
),
a parte executada foi citada por carta em
20.3.2013

(Id. 214172822, p. 35)
, no entanto não compareceu nos autos para demonstrar a inexistência do débito e/ou seu pagamento.

Posteriormente, a Fazenda Pública se manifestou pela penhora
on-line
, por meio do sistema BACENJUD (Id.
214172822, p.
39-41), mas não logrou êxito (
Id. 214172822, p. 57-60
).

A parte exequente tomou ciência da tentativa infrutífera de localização de bens em
29.01.2015
(
Id.
214172822, p.
6
1),
inicia
ndo
-se, automaticamente, o
prazo de suspensão
– 01 (um) ano –

estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
,
por conseguinte, o p
razo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos.

E
m
25.5.2017
, a Fazenda Pública manifestou novamente pela penhora
on-line
,
por meio do sistema BACENJUD
,
bem assim pela
busca de bens em nome da parte executada via sistema RENAJUD do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) (Id.
214172822
, p.

115
)
.

Em
14.7.2017

efetivou-se a penhora de veículo registrado em nome da parte
executada (Id.
214172822, p.
129-133
e 139
), interrompendo
o prazo da prescrição
intercorrente.

A despeito das tentativas empreendidas nos autos (Id.
214172822
, p.
137/
138 e 149/153)
, a parte executada não foi localizada para ser intimada a respeito da penhora, permanecendo a execução fiscal paralisada desde então.

Em
08.10.2020
(Id.
214172823
, p.
5
) o J
uízo

a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública
para se manifestar acerca da eventual ocorrên
cia da prescrição
intercorrente
. A despeito do comando judicial, a
Fazenda Pública
compareceu nos autos e requereu novas diligências para o fim de localizar a parte executada e/ou bens para serem penhorados (Id. 214172827), silenciando-se a respeito da prescrição intercorrente, incorrendo em preclusão
, conforme acima ressaltado.

Em decorrência de várias tentativas
falhas de localização da parte executada
e
/ou de outros bens para
serem
penhorados,
considerando
, ainda,
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o juízo de origem proferiu sentença em
03.5.2024
, pronunciando pela prescrição intercorrente, por consequência, julgou extinta a presente execução.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp
n. 1.340.553/RS), a partir da
interrupção do prazo prescricional
em razão de efetiva penhora –
14.7.2017
(Id. 214172822, p. 129-133 e 139)
–, deve ser reiniciado a contagem
do prazo –
05 (cinco) anos
após o reinício da contagem
– de forma automática, sobrevindo, portanto, a prescrição intercorrente em
14.7.2022
,
sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta da localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO -
DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compete à Fazenda Pública diligenciar para efetuar a citação
e a
localização de bens
,
antes da consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.”
(N.U. 0008072-80.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF
- TERMO INICIAL
- TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2.
Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4.
Recurso de Apelação desprovido.”
(N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023,
Publicado
no DJE 07.8.2023).
[
g.n
].

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106
do STJ), o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

REJEITO
a preliminar de nulidade do pronunciamento jurisdicional recorrido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
interposto pelo Município de
Sorriso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024